Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714486-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARIA LÚCIA REGO VELOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil. Ação Cominatória. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Custeio de medicamento. Pedido acolhido. Honorários advocatícios de sucumbência impostos à ré. Fixação com base no valor da causa. Fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Manejo do critério em descompasso com a regulação legal. Inviabilidade. Verba mensurada em compasso com os parâmetros legais. Apelação desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, manejada por beneficiária em desfavor da operadora de saúde de autogestão com a qual mantém relacionamento, almejando que lhe fosse cominada a obrigação de fornecer o medicamento que lhe fora prescrito, julgara procedente o pedido, fixando a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre agregado à causa. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo adstringe-se a aferição do critério a ser adotado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à ré ao ser acolhido o pedido cominatório que lhe fora endereçado, notadamente à vista do valor atribuído à causa e se viável, com base nesse parâmetro, ser manejado o critério da equidade como orientador da fixação da verba. III. Razões de decidir 3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante. 4. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o). 5. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.” 6. Acolhido o pedido cominatório, e sendo inestimável o proveito econômico obtido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base no valor da causa, porquanto não fora fixado em valor irrisório, tornando inviável a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo sob a ótica de encerrará montante desarrazoado em razão da base de cálculo a ser manejada para apuração da verba(CPC, art. 85, §§2o e 8o). IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido manteve condenação em honorários sucumbenciais em percentual exorbitante, desconsiderando o limite legal de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) previsto para causas de baixa complexidade. Entende que não teriam sido observados os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade para a majoração da verba honorária. Verbera que a natureza da demanda não teria exigido atuação jurídica complexa, tampouco dilação probatória, o que tornaria injustificável a fixação de honorários em patamar elevado. Relata que teria sido demonstrado o esforço extraordinário por parte do patrono da causa. Assevera que a majoração dos honorários na instância recursal teria sido aplicada de forma automática, sem fundamentação específica quanto à atuação do advogado na fase recursal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, porque restou assentado no aresto resistido: “Frisa-se que o valor da causa fora fixado pela parte demandante traduzindo a representativo do proveito almejado com o pedido cominatório deduzido, não tendo havido impugnação por parte da apelante quanto ao valor agregado à ação no momento apropriado, ficando patente, assim, que os honorários advocatícios impostos à ré guardam conformidade com os critérios legalmente estabelecidos pelo legislador processual. Do aduzido afere-se que o inconformismo formulado pela ré não encontra respaldo material, devendo o seu apelo, portanto, ser desprovido (...). Alfim, deve ser frisado que, desprovido o apelo, (...), os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal (...). Assim é que a verba originalmente fixada deve ser majorada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado monetariamente” (ID 72315063). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027